Tribunal: TJMT
Processo: 0002248-43.2011.8.11.0010
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002248-43.2011.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HELIO ALBINO GOETZ - CPF: 273.975.210-53 (APELADO), PATRICIA DANIELA MORAIS GOMES DA SILVA - CPF: 943.918.581-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C DANO MORAL E ESTÉTICO – DISPARO DE ARMA DE FOGO – POLICIAL MILITAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – SUPOSTA LEGÍTIMA DEFESA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE – NÃO CONFIGURADA – CONDUTA DESPROPORCIONAL À AGRESSÃO SOFRIDA – LESÃO PERMANENTE E INCAPACITANTE –– RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Não é causa de legitima defesa e causa excludente de responsabilidade se resta evidenciado razoável grau de arbitrariedade na conduta, pela
desproporção no uso da força por parte do policial em relação às vítimas, notadamente pela dissonância em relação à injusta ameaça sofrida.

2.

Recurso conhecido e não provido.

3.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos e Pensão Vitalícia
, proposta por HELIO ALBINO GOETZ, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente público ao pagamento de indenizações por danos morais, estéticos e pensão vitalícia, ante aos prejuízos suportados pelo apelado, por ter sido vítima de disparo de arma de fogo, promovida por Cabo da Polícia Militar, em situação de abuso de poder.

Nas suas razões recursais, o apelante sustenta a reforma da sentença recorrida, ao argumento de que inexiste, no caso, qualquer ilegalidade na atuação do policial a justificar a responsabilidade civil do Estado, especialmente por ter se tratado de ato de legítima defesa.

Postula o provimento do recurso, nos termos delineados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 87095993).

A d. Procuradoria-Geral, no id n. 88635490, manifesta-se pela ausência de interesse público a justificar a interversão ministerial.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso de apelação.

Do recurso voluntário interposto pelo Estado de Mato Grosso

Sentença prolatada sob a égide do CPC/15.

Como relatado, cuida-se de apelo pela reforma da sentença que reconheceu a responsabilidade civil do Estado de indenizar vítima de disparo de arma de fogo desferido por policial militar, no desempenho de suas atribuições.

Eis trechos da sentença apelada:

“
Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PENSÃO VITALÍCIA ajuizada por HELIO ALBINO GOETZ contra o ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente qualificados nos autos.

Narrou a inicial que no dia 09 de outubro de 2010, encontrava-se numa festa de confraternização em sua residência juntamente com familiares e amigos, comemorando seu aniversário, quando se dirigiu até o centro desta cidade, por volta das 18h45min, para comprar ingredientes para o jantar e, ao tempo de seu retorno, foi abordado pelo Cabo da Polícia Militar, Alderi Lima da Silva, que pediu para abaixar o som de seu triciclo, pois estava atrapalhando o sossego alheio, sendo, assim, prontamente atendido.

Ressaltou, no entanto, que o Policial Militar agiu com abuso de poder, situação que ensejou a tentativa frustrada de contato, via telefone, com o Comando da Polícia Militar, vez que o próprio Cabo da Polícia Militar, Alderi Lima da Silva, atendeu a ligação efetivada e passou a proferir palavras ofensivas, dizendo que era para “aguardar”.

Destacou o autor que por volta das 19h30min, o Cabo da Polícia Militar, Alderi Lima da Silva, sem possuir qualquer mandado judicial, ou mesmo a ocorrência de flagrante delito, em período noturno, adentrou sua residência para prendê-lo, desencadeando uma discussão entre eles, quando então aludido policial passou a desferir tiros com arma de fogo a esmo, atingindo seu filho Hederson da Silva Goetz, bem como o autor, em sua perna esquerda, na região do joelho
.

Disse que a ocorrência sofreu nota de repúdio por parte da OAB/MT e causou danos morais e estéticos cuja responsabilidade civil pela reparação imputou ao Estado de Mato Grosso, que deverá arcar, ainda, com pagamento de pensão mensal vitalícia.

(...)

O pedido merece procedência, em parte.

Insurgiu-se o autor na narrativa constante da petição inicial visando a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos e pensão vitalícia, ante os prejuízos suportados por ter sido vítima de disparo de arma de fogo, promovida pelo Cabo da Polícia Militar, Alderi Lima da Silva, em situação de abuso de poder.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso alegou que os agentes públicos militares envolvidos na controvérsia agiram no cumprimento do dever legal, no exercício regular de direito e nos limites do necessário, de modo que os ferimentos do autor decorreram de sua resistência e de seu comportamento violento, agressivo e desrespeitoso.

Insta dizer que não há controvérsia sobre o fatídico dia 09 de outubro de 2010, onde o autor e seu filho sofreram disparos de arma de fogo, ante o teor do conjunto fático-probatório, bem como os danos suportados, à medida que o laudo pericial concluiu pelo acometimento de patologia que limita o autor para o exercício de suas atividades laborais habituais.

Versam os fatos, assim, tal como colocados, sobre eventual responsabilidade civil do Estado, por ato comissivo; logo de caráter objetivo, prescindindo da existência de culpa, por parte de Agentes Públicos, configurando-se em havendo conduta estatal, dano e nexo de causalidade, entre a conduta e o resultado.

(...)

No caso colocado à evidência, o Cabo da Polícia Militar, Alderi Lima da Silva, entrou na residência do autor, juntamente com o colega de função, Paulo Monteiro de Oliveira, no período noturno, ao argumento de que teria a sua entrada franqueada para proceder a prisão por ter sofrido xingamentos e ameaças, via telefone, proferidas pelo autor, logo após o atendimento à ocorrência de perturbação ao sossego (som alto) por causa do som alto que saía do seu triciclo, e, dessa forma, deveria ele ser conduzido à Delegacia de Polícia.

Conforme o tom da defesa, o autor e seu filho partiram para agressão física contra os Policiais.

E a reação do Cabo da Polícia Militar, Alderi Lima da Silva, foi a de desferir tiros nas pernas dos supostos agressores, a fim de cessar as ameaças, agindo em legítima defesa e no estrito cumprimento do dever legal.

Diante do cenário estabelecido, nunca é demais frisar que o Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela (Art. 37, §6º, da Constituição Federal).

(...)

Em suma, haverá a responsabilidade do Estado sempre que se possa identificar um laço de implicação recíproca entre a atuação administrativa (ato do seu agente), ainda que fora do estrito exercício da função, e o dano causado a terceiro. (destaquei)
Portanto, o dever de ressarcir danos, inclusive morais, efetivamente causados por ato dos agentes estatais decorre diretamente do Art. 37, §6º da Constituição Federal, dispositivo autoaplicável, não sujeito a intermediação legislativa ou administrativa para assegurar o correspondente direito subjetivo à indenização.

Na espécie, o que se observa do histórico traçado no caderno processual é que o Cabo da Polícia Militar, Alderi Lima da Silva, sem mandado judicial, ingressou na residência do autor, para efetuar a sua prisão, considerando a ameaça proferida em discussão iniciada via conversa telefônica entre eles.

(...)

Ora, a ação do Cabo da Polícia Militar, Alderi Lima da Silva, de entrar no imóvel residencial do autor, independentemente de ordem judicial e no período noturno, deveria ter sido tomada se fosse imprescindível para evitar a destruição de provas, impedir a fuga do suspeito ou alguma outra consequência que viesse a frustrar esforços de aplicação da Lei.

O argumento de ter sido ameaçado, lançado pelo Cabo da Polícia Militar, Alderi Lima da Silva, não é suficiente para franquear a entrada do agente policial no domicílio, no período noturno, ainda mais sem a constatação de situação de flagrância (aqueles casos abarcados pela Constituição Federal); atenta, ainda, que a ligação telefônica realizada pelo autor, em tom de reclamação, não era para ter como recebedor o aludido agente policial e sim o responsável pela ouvidoria do Comando da Polícia Militar.

Então, é de se extrair que a reclamação do autor - que o agente policial entendeu como ameaça – não teria como destinatário direto o policial, mas sim a ouvidoria do quartel da Polícia Militar, responsável, pois, em atender tal chamada.

Cabia ao agente policial, portanto, agir da forma mais racional possível para evitar o confronto e a violência - até mesmo porque detém todo aparato estatal para isso -, e verificado indícios suficientes para a deflagração de persecução penal por suposto crime de ameaça, levado o caso ao conhecimento da autoridade policial.

A bem ver, a entrada abrupta dos agentes policiais na residência do autor para prendê-lo, já exaltado com a abordagem anterior (determinação para desligar o som alto), desencadeou a reação agressiva do autor – inerente à reação humana (lógico quem quer ser preso?)-,
que só foi cessada mediante o uso de força desproporcional
– nesse particular, o Cabo da Polícia Militar, Alderi Lima da Silva,
desferiu tiros nas pernas do autor e do seu filho.

Afigura-se pertinente registrar, conforme se verifica dos autos, que o autor e seu filho não portavam qualquer instrumento capaz de exigir do agente policial o uso da arma de fogo para a sua defesa pessoal.

Logo, a conduta do Cabo da Polícia Militar, Alderi Lima da Silva, é reprovável, sendo que não observou as normas de conduta devidas, caracterizando a responsabilidade civil exclusiva do Estado, cabendo ao governo de Mato Grosso arcar com a indenização
.

Nesse passo, insista-se, não cabe ao Estado de Mato Grosso simplesmente alegar que o ato praticado pelos policiais militares, notadamente pelo Cabo da Polícia Militar, Alderi Lima da Silva, estava escorado no cumprimento de um dever legal, para tornar-se livre de responsabilização.

No mais, havendo a ocorrência do dano e estabelecido o seu nexo causal com a atuação da Administração ou dos seus agentes, como cabalmente restou comprovado no caso em tela, nasce a responsabilidade civil do Estado. Entender de modo contrário seria conferir verdadeiro “bill of indemnity” ao Estado, situação inadmissível em um Estado de Direito.

(...)

Ainda que estivessem os agentes policiais acobertados pela excludente conforme quer fazer crer o Estado, sua responsabilidade civil remanesceria.

O que ficou evidente é que os agentes policiais foram até o domicílio do autor para tirar satisfação sobre a reclamação realizada junto ao Comando Militar – atendida pelo Cabo da Polícia Militar, Alderi Lima da Silva – e agiram de forma truculenta desproporcional à capacidade do autor, naquele momento.

Há, induvidosamente, dano moral, pois é manifesto o sofrimento e a dor intensa por que passou o autor.

Os danos morais provocados pelo disparo de projétil de arma de fogo no joelho esquerdo do autor, com a necessidade de tratamento médico, apresentando edema, além do desconforto para a prática de atividades mais comezinhas, entre elas a de ficar de pé por tempo mais prolongado, dispensa maiores provas e estão bem provados, mesmo porque a lesão, nesse caso, configura-se “
in re ipsa
”.

(...)

Em vista disto, o arbitramento deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao potencial econômico das partes e às suas atividades comerciais e ou profissionais.

Atendendo a esses balizamentos, os
danos morais

ficam fixados em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

(...)

Nos termos do laudo pericial, forçoso é concluir haver prova suficiente da ocorrência do dano estético, a exigir reparação.

A propósito, o autor apresenta edema e dor em joelho esquerdo, ao tentar flexionar o joelho piora o quando de dor em região joelho quadril e coluna lombar, crepitação em joelho, dor a palpação e ao movimento, deficiência da deambulação devido a artrose causada pelo PAF, além da dificuldade de ficar em pé e deambular.

Nesta condição,
impõe-se a fixação do “quantum” indenizatório em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Sendo distintos os fundamentos do dano moral e
estético
, é plenamente possível a sua cumulação e, consequentemente, a condenação do réu ao pagamento de duas indenizações autônomas, uma por dano moral e outra por dano estético.

Aliás, a este respeito editou o Colendo Superior Tribunal de Justiça a Súmula nº 387, que prevê que “é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.
A pensão mensal, tal qual pretendida, no caso em apreço, se revela apropriada e deve ter como parâmetro a repercussão do dano e suas sequelas.

As regras da experiência comum, subministradas pelo que de ordinário acontece na sociedade (NCPC, Art. 375), permitem concluir que principalmente pessoas como o autor, que possui apenas o ensino fundamental - não obstante litigar em juízo sob o manto da Justiça Gratuita-, dependem economicamente do seu ofício, “in casu” técnica e habilidades específicas de mecânico e encontram extrema dificuldade em manter a subsistência própria em outro labor.

No caso em tela, pelo extrato do Simples Nacional de página 484, é possível ver que a renda anual do autor era de R$56.465,43 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos), o que equivale a uma renda mensal no valor de R$ 4.705,45 (quatro mil, setecentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

Por esta razão, atenta a prova dos reais rendimentos do autor como mecânico, de rigor a condenação do Estado de Mato Grosso no valor de R$ 4.705,45 (quatro mil, setecentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos) mensais.

Isto posto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial por HELIO ALBINO GOETZ, movido em face do ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no Art. 487, inciso I, do NCPC, para condenar o réu:

a)

ao pagamento de 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de danos morais, cujo termo inicial da incidência da correção monetária se identifica com o momento da prolação desta sentença, devendo ser corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e), e o juros de mora a partir do evento danoso, devendo incidir os índices de remuneração aplicáveis à caderneta de poupança, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral;

b)ao pagamento de 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos estéticos, cujo termo inicial da incidência da correção monetária se identifica com o momento da prolação desta sentença, devendo ser corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e), e o juros de mora a partir do evento danoso, devendo incidir os índices de remuneração aplicáveis à caderneta de poupança, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral;
c) ao pagamento de pensão mensal vitalícia no valor de R$ 4.705,45 (quatro mil, setecentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos), incluídos o 13º salário e o adicional de 1/3 de férias, cujo termo inicial deverá se dar na data de 09/10/2010 (data da ocorrência dos disparos), com data de vencimento mensal a igualmente utilizada para quitação dos atuais vencimentos dos servidores públicos estaduais. Os valores vencidos até a implantação do pagamento em folha deverão ser corrigidos monetariamente a contar de cada parcela vencida, bem como os juros de mora, havendo de ser corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e), sendo que os juros de mora deverá incidir os índices de remuneração aplicáveis à caderneta de poupança, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral.
(...).”
(id n. 87095986 e ss.) (grifou-se).

O objetivo do recurso é a reversão pelo reconhecimento da ausência de ato ilícito para, via de consequência, excluir a responsabilidade civil do Estado pelo ato praticado por seu agente, especialmente por supostamente se tratar de excludente de legítima defesa.

Logo, cinge-se a controvérsia à análise da responsabilidade ou não do Poder Público quanto ao evento danoso causado por agente estatal, no exercício da função, ao disparar arma de fogo contra o apelado e seu filho.

A responsabilidade objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, conforme o qual
“(...) as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Trata-se da teoria do risco administrativo, aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto omissivas, nos termos da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOA CONDENADA CRIMINALMENTE, FORAGIDA DO SISTEMA PRISIONAL. DANO CAUSADO A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO DA FUGA E A CONDUTA DANOSA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
. 2. A jurisprudência desta CORTE, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. 3. Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima. 4. A fuga de presidiário e o cometimento de crime, sem qualquer relação lógica com sua evasão, extirpa o elemento normativo, segundo o qual a responsabilidade civil só se estabelece em relação aos efeitos diretos e imediatos causados pela conduta do agente. Nesse cenário, em que não há causalidade direta para fins de atribuição de responsabilidade civil extracontratual do Poder Público, não se apresentam os requisitos necessários para a imputação da responsabilidade objetiva prevista na Constituição Federal - em especial, como já citado, por ausência do nexo causal . 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tema 362, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada.” (STF. Plenário. RE 608.880/MT. Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 08/09/2020 – Repercussão Geral – Tema 362). (grifou-se)

A Suprema Corte fixou, pois, quatro requisitos essenciais a ensejar a incidência dessa modalidade de responsabilidade, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Dano
. O evento danoso mostra-se inquestionável na espécie, especialmente ante ao laudo pericial que indica a invalidação do apelado para o exercício das atividades habituais, bem como para a função profissional (id n. 87094083 e id n. 87095951, pág. 5).

Quanto à conduta. Nexo causal. Ausência de causa de excludente de responsabilidade.
Examinado os autos, verifica-se que o quadro fático indica ilicitude no ato praticado pelo agente do estado, uma vez que, enquanto policial no exercício da função, utilizou, de modo desmedido, a força em desfavor da vítima, ora apelada, disparando arma de fogo contra ela.

O lastro probatório indica, à evidência, o nexo causal entre a conduta praticada pelo agente do Estado e os danos sofridos pela vítima, uma vez que restou demonstrando de necessariedade entre causa e efeito.

Resta verificar se é hipótese de rompimento causal por exclusão de responsabilidade.

O apelante sustenta a tese de legítima defesa, ao argumento de que em sede administrativa disciplinar
“a sindicância foi arquivada em virtude de se reconhecer que o foi cometido em legitima defesa”
, de modo que não haveria ato ilícito a justificar a responsabilização. Argumenta que
“o policial militar agiu para obstar uma agressão atual e injusta, com uso moderado dos meios necessários à defesa.”
(id n. 87095990, pág. 4-5).

Embora seja possível notar a ocorrência de desentendimento entre as partes, restou evidenciado razoável grau de arbitrariedade na conduta, dada a desproporção no uso da força por parte do policial em relação às vítimas, notadamente pela dissonância em relação à dita injusta ameaça sofrida. (id n.87093997, 87094000, 870994001 e 87094035).

Isto porque, como já bem pontou a juíza
a quo
, tem-se em evidência a desproporcionalidade na conduta ante ao fato de que a vítimas
“não portavam
qualquer instrumento capaz de exigir do agente policial o uso da arma de fogo para a sua defesa pessoal
.” (sentença, id n.
87095986
), além do que ingressaram na residência das vítimas sem mandado judicial.

In casu
, pertinente anotar não só a independência das instâncias administrativa e civil na averiguação da responsabilidade, como também o fato de que
, ainda que restasse configurado estrito cumprimento do dever legal e/ou legítima defesa, haveria de detectar-se a utilização moderada de meio necessário para repelir injusta agressão, a caracterizar causa de exclusão de responsabilidade. O que não é demonstrado no caso em apreço, como já mencionado.

A
contrario sensu
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ATO PRATICADO EM LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. EXEGESE DO ARTIGO 188, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDUTA PROPORCIONAL À AGRESSÃO SOFRIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO AGRAVAMENTO DA PERDA DA VISÃO DO OLHO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A conduta praticada
proporcionalmente
ao ataque iniciado fica nos limites da legítima defesa, pelo que deve ser afastada a responsabilidade civil e consequente dever de indenizar, por força do artigo 188, inciso I, do Código de Processo Civil. Compete ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, ou seja, para o acolhimento do pedido indenizatório.

(TJ-SC - AC: 20080022804 Orleans 2008.002280-4, Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, Data de Julgamento: 17/05/2012, Quinta Câmara de Direito Civil) (grifou-se).

Remessa Necessária.
Em sede de reexame, verifica-se que o quantum indenizatório arbitrado tanto para danos morais, quanto para danos materiais, encontra-se razoável e proporcional ao dano aferido no caso em apreço, modo pelo qual fica ratificado.

Do mesmo modo, mostra-se adequada a condenação ao pagamento de pensão vitalícia, a restar, também, ratificada em sede de remessa necessária.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e, em sede de remessa necessária, ratifico a sentença. Em razão do resultado recursal, majoro os honorários em 1% (art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022